Tribunal: TJDFT
Processo: 0010815-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS DIRETAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PENA PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As provas quanto à autoria e a materialidade do crime de dano qualificado mostram-se suficientes para a condenação, de maneira que não deve ser acolhida a tese absolutória.
2. As declarações firmes e harmônicas do ofendido, corroboradas pelas provas testemunhais diretas, são sólidas, suficientemente hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
3. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima em razão da prática de crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve haver a comprovação do prejuízo, bem como pedido expresso deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não havendo pedido, não há que se falar em condenação do réu.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção.
5. Recurso parcialmente provido.